Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-26.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000857-26.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO SOARES SAMPAIO - CPF: 139.525.282-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENIQUESLE SOARES SAMPAIO - CPF: 033.308.871-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (ATEZOLIZUMABE/TECENTRIQ) - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA - OBRIGAÇÃO LIMITADA AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (60 SALÁRIOS MÍNIMOS) - INAPLICABILIDADE DO TEMA 1234 DO STF - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - TEMA 793 DO STF - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS DEMONSTRADOS - LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO - REGISTRO NA ANVISA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tese firmada no Tema 1234 do STF, que estabelece a competência da Justiça Federal para demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS com valor anual superior a 210 salários mínimos, não se aplica quando a obrigação está expressamente limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública (60 salários mínimos).

2. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF, sendo legítima a atuação isolada de qualquer deles para garantir o direito fundamental à saúde.

3. Para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, exige-se a demonstração cumulativa de: (i) laudo médico fundamentado que ateste a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; (ii) hipossuficiência financeira; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.

4. No caso concreto, o laudo médico atesta que o paciente, portador de neoplasia maligna de bexiga em estágio avançado, necessita do medicamento Atezolizumabe como primeira linha paliativa, sendo este aprovado pela ANVISA e sem alternativa terapêutica disponível no SUS, estando demonstrada também a hipossuficiência financeira do paciente idoso.

5. Em sede de tutela provisória de urgência, a análise dos requisitos deve ser feita com base em cognição sumária, sendo suficiente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, os quais restaram evidenciados pelos documentos juntados aos autos.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste que deferiu tutela provisória de urgência para determinar aos entes públicos demandados o fornecimento do medicamento Atezolizumabe (nome comercial Tecentriq) ao autor, ora agravado.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso reitera os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento, sustentando, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, argumentando que, nos termos do Tema 1234 do STF, as ações que envolvam medicamentos não incorporados ao SUS com valor anual superior a 210 salários mínimos devem tramitar perante a Justiça Federal, com inclusão obrigatória da União no polo passivo.

Alega que o medicamento pleiteado (Atezolizumabe) possui custo anual superior ao limite estabelecido pelo STF, alcançando o valor de R$ 405.840,12 (quatrocentos e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e doze centavos), conforme tabela CMED.

No mérito, argumenta que não foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, destacando a ausência de comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo sistema público de saúde e a falta de evidências científicas de alto nível que respaldem a imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

Sustenta, ainda, que por se tratar de medicamento oncológico, a responsabilidade primária pelo seu fornecimento é da União, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STF, especialmente no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.

O Ministério Público, em parecer de ID 304429850, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo que não foram preenchidos todos os requisitos cumulativos exigidos pelas teses firmadas nos Temas 1234 e 6 do STF.

Consta nos autos a notícia de óbito do autor (ID 196309261), porém, considerando que houve liberação de recursos públicos para o cumprimento da medida liminar, persiste o interesse recursal do agravante.

Com efeito, importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A questão central do presente recurso diz respeito à competência para processar e julgar demanda que visa ao fornecimento de medicamento oncológico não incorporado ao SUS, cujo valor anual, segundo o agravante, ultrapassa 210 salários mínimos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.366.243/SC (Tema 1234 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG) - situado na alíquota zero, divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) - Lei 10.742/2003, for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC."

No entanto, no caso em análise, a decisão agravada expressamente limitou a obrigação ao teto previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme se verifica no seguinte trecho:
"Consigna-se que a presente obrigação de fazer está limitada ao teto previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública, qual seja, o montante correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos, conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009."

Assim, ainda que o valor total do tratamento anual com o medicamento Atezolizumabe possa ultrapassar o limite de 210 salários mínimos estabelecido pelo STF, a obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso está expressamente limitada a 60 salários mínimos, valor este que se encontra dentro da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e abaixo do limite que atrairia a competência da Justiça Federal.

Ademais, conforme bem destacado na decisão monocrática ora agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que
"os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Portanto, considerando que a obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso está limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública (60 salários mínimos), não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual, sendo inaplicável, neste caso específico, a tese firmada no Tema 1234 do STF.

DO MÉRITO RECURSAL

No que tange ao mérito, a decisão monocrática ora agravada analisou corretamente os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

No caso em análise, todos esses requisitos foram devidamente demonstrados:

1) O laudo médico juntado aos autos (ID 189907995), firmado pelo Dr. Vitor Candido Araújo Guimarães (CRM-MT 7820), atesta que o paciente é portador de neoplasia maligna de bexiga localmente avançada EC III irressecável (CID C67), apresenta alto risco para realização de procedimento cirúrgico e quimioterapia citotóxicas, e necessita do medicamento Atezolizumabe (Tecentriq) como primeira linha paliativa, sendo este um anticorpo monoclonal anti-PDL1 com eficácia comprovada para tratamento da patologia, com indicação formal em bula e aprovado pela ANVISA;

2) A hipossuficiência financeira do paciente está demonstrada pela declaração juntada aos autos e pela informação de que se trata de pessoa idosa aposentada, sendo evidente sua incapacidade de arcar com o custo elevado do medicamento;

3) O medicamento Atezolizumabe possui registro na ANVISA, conforme atestado pelo próprio NAT na Nota Técnica nº 336694 (ID 19087266).

Quanto à alegação de que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF, cumpre ressaltar que a tese firmada nesse julgamento não afasta a possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, mas apenas estabelece critérios mais rigorosos para sua análise, os quais, no caso concreto, foram substancialmente atendidos, especialmente considerando a gravidade da doença (neoplasia maligna de bexiga em estágio avançado) e a urgência do tratamento, conforme atestado pelo médico especialista.

Ademais, em se tratando de tutela provisória de urgência, a análise dos requisitos deve ser feita com base em cognição sumária, sendo suficiente, neste momento processual, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, os quais restaram evidenciados pelos documentos juntados aos autos.

Por fim, cabe destacar que, embora o Ministério Público tenha se manifestado pelo provimento do recurso, sua análise baseou-se principalmente na questão da competência, sem considerar a limitação da obrigação ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, aspecto fundamental para a solução da controvérsia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025